Tribunal: CARF
Processo: 10166.008161/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.008161/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
HOTEL NACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.008161/2008-78
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a extinção, pela decadência, dos
débitos lançados até a competência de novembro de 1999, inclusive, e, ainda, para determinar a
aplicação ao presente dos reflexos de eventuais desonerações que tenham sido levadas a termo
nos processos em que se discutem as obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO
NOTIFICAÇÃO n.° 23.401.41042/2005, fls. 60 a 91.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração emitido contra a empresa em epígrafe, consolidado em
26/07/2005, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no parágrafo 5o inciso
IV do artigo 32, da Lei 8.212/91.
2. Segundo o Relatório Fiscal, às fIs. 13/18, o presente auto-de-infração foi lavrado por
ter deixado a empresa dé incluir nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações. Previdencia.Social - GFIP, nas competências entre
janeiro/1999 a março/2005, todos os dados correspondentes aos fatos geradores de
contribuições providenciarias, detalhados na pIanilha."Fatos Geradores não Declarados
em GFIP - Geral", às fls. 22/33, que se referem a:
• diferenças encontradas entre a folha de pagamento e a GFIP;
• pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuintes individuais
identificados nà contabilidade da empresa e em recibos avulsos;
• valores referentes à verba "taxa de serviço" não distribuída aos empregados;
• valores relativos ao fornecimentode alimentação "in natura", levantados por ... aferição
indireta e
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

• valores relativos a reclamações trabalhistas.
DA PENALIDADE
3. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima enunciado, foi aplicada a
multa, no valor de R$ 848.347,50 (oitocentos e quarenta e oito mil trezentos e quarenta
e sete reais e cinquenta centavos), em conformidade com os artigos 92 e 32, inciso IV,
parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, com redação conferida pela Lei/9.528/97, e no artigo 284,
inc. II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os valores foram atualizados pela Portaria MPS n.° 822, de 11/05/2005,.conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 17/18.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A autuada apresentou defesa tempestiva, em 15/08/2005, insurgindo-se contra a
presente autuação, onde pretende demonstrar, em síntese, que a multa aplicada seria
ilegal, pelos seguintes motivos: • que o seu valor está muito acima do limite da
razoabilidade, o que é vedado pela Constituição Federal;
• que "os fatos geradores objeto da acusação não resistirão, por certo, aos argumentos
das respectivas impugnações";
• que a presente autuação feriu os mais elementares princípios de garantia dos direitos
individuais (art. 5o, ínc.;II; XXÍI, XXXIX, XLVI e LVII) e;
• que é válido acreditar no espírito de justiça ou de razoabilidade das autoridades
julgadoras e do fiscal autuante, que deverá se manifestar sobre os argumentos
desenvolvidos nas impugnações;
5. Entende, em síntese, ser indevida a aplicação da multa, por ter sido o seu valor
indevidamente estabelecido por norma administrativa (Portaria), além de já existir a
previsão de multa de mora. No entanto, "para ceder espaço ao debate", acrescenta que a
multa deveria ter sido aplicada nos termos do parágrafo 4o do art 32, da Lei 8.212/91,
que limitaria o seu valor a no máximo R$ 12.726,40, (doze mil setecentos evjnte e seis
reais e quarenta centavos), que corresponderia a 20 (vinte) vezes 6 valor mínimo a que
se refere o art. 92, da Lei de Custeio. A defendente aduz que o valor mínimo seria o de
R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), atualizado pela Portaria
MPAS no 4.479/98.
6. Alega que a multa" aplicada contém erro de cálculo, entretanto, afirma que não
discutirá o assunto, já que nem mesmo admite a sua existência. Insurge-se, também,
contra a constatação de circunstância agravante, afirmando que inexistiram fatos ou lei
que a justificassem
7. Entende, também, que a multa aplicada só poderá produzir efeitos após o trânsito em
julgado das impugnações inerentes ao objeto da tributação, qual seja, do suposto fato
gerador principal, em decorrência do princípio constitucional de que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".
8. Por fim, requer, em síntese, o cancelamento do Auto-de-Infração e a oportunidade de
apresentação de réplica, em respaldo ao princípio da ampla defesa.
9. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

APRESENTAR
A
EMPRESA
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração capitulada no § 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 90 a 108, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Segundo os autos, a autuação foi pelo fato da empresa ter deixado de incluir dados
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, nas competências entre janeiro/1999 a março/2005, todos
correspondentes aos fatos geradores de contribuições.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte, além de repisar os mesmos argumentos
apresentados por ocasião da impugnação, termina por desenvolver um recurso de caráter
genérico no tocante às alegações de nulidades, basicamente pelo fato de que a fiscalização não
atendeu aos princípios constitucionais de justiça fiscal, em especial ao da proporcionalidade e da
legalidade.
Para melhor compreensão, entendo ser mais coerente se analisar os
questionamentos da recorrente em tópicos separados.
1 – PRELIMINARMENTE
1 – DO DEPÓSITO RECURSAL
Em sede preliminar de seu recurso, a recorrente se insurge em relação à exigência
do depósito recursal para seguimento recursal. Sobre este tema, tem-se que o mesmo não é mais
exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do artigo 19 da
Medida Provisória no 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou a legislação que determinava
o depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário.
2 - DA DECADÊNCIA
Apesar de não ter sido suscitada em seu recurso voluntário, tem-se que esta
análise diz respeito a questão de ordem pública e por conta disso, será analisada nesta decisão.
Sobre a regra de decadência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no REsp no 973.733 SC
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

(2007/01769940), sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, e portanto de aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em virtude do artigo
62 do Anexo II de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, é
no seguinte sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150,§4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do contribuinte.
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar os casos de tributos sujeitos à lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210)
3.O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado", corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro, 3aed, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs 183/199)
5 In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação. (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (Grifos do original)
Da análise dos autos deste processo, percebe-se que a autuação foi devida a
diferenças de tributos pagos e declarados. Por conta disso, entende-se que houve pagamentos de
contribuições no período de 01/1999 a 03/2005. No caso, independente do ter havido ou não
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

pagamentos, por se tratar de obrigação acessória previdenciária, o prazo decadencial deve ser
contado de acordo com a norma do artigo 173, inciso I do CTN.
Este entendimento está de acordo com a súmula CARF no 148, conforme a seguir
transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, considerando o prazo de cinco anos para a constituição do crédito
previdenciário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, para os fatos geradores objeto do presente lançamento (01/1999 a
03/2005), tem-se que os lançamentos referentes aos meses de janeiro a novembro de 1999,
somente poderiam ter sido constituídos até 31/12/2004. Portanto, ao se constatar que a ciência do
lançamento ocorreu em 29/07/2005, conclui-se que as contribuições das referidas competências
estariam fulminadas pela decadência tributária.
Nestes termos, merece reparo o acórdão recorrido para que seja reconhecida a
decadência tributária das contribuições previdenciárias referentes ao período de janeiro a
novembro de 1999.
2 – DO MÉRITO
De antemão, analisando a decisão recorrida, percebe-se que a mesma, de início,
frisa que as Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos, referentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias considerados como não informados em GFIP, identificados na
referida decisão, já foram objeto de análise por aquele órgão julgador, que julgou procedente
juntamente com os créditos tributários nelas consubstanciadas, nos termos das Decisões-
Notificações emitidas em 23/09/2005. Em seu recurso, a recorrente, além de não contestar o
mencionado e também sem apresentar novos elementos de defesa, termina por apresentar um
recurso voluntário com os mesmos argumentos utilizados por ocasião da impugnação.
Vale lembrar também que existem outros processos que não foram distribuídos
para esta relatoria. Por conta disso, entendo que devem ser aplicados ao presente, os reflexos de
eventuais desonerações que tenham sido levadas a termo nos processos em que se discutem as
obrigações principais.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado,
considerando que os argumentos trazidos no recurso voluntário, à exceção dos
questionamentos ligados à não observância de alguns princípios constitucionais, são
similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos
apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a
transcrição dos tópicos pertinentes da referida decisão, a seguir apresentados:
10. Saliente-se, inicialmente, qué as Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos -
NFLD, referentes aos fatos geradores de contribuição previdenciária considerados como
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

não informados em GFIP, identificados no item 02" (dois).desta Decisão, já foram
objeto de análise por este órgão julgador, que julgou procedente o crédito tributário
nelas consubstanciadas, nos termos das Decisões-Notificações n.° 23.401/025/2005,
23.401.4/024/2005, 23.401.4/023/2005 e 23.401.4/022/2005, emitidas em 23/09/2005.
Passa-se, então, a seguir, à análise e decisão sobre a presente autuação.
11. A empresa, ao ter apresentado as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências entre
janeiro/1999 a março/2005, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições providenciarias, infringiu o disposto no art.32, inciso IV,
parágrafo 5o, combinado com o artigo 92 da Lei n° 8.212/91, e alterações posteriores
(Lei 9.528/97), e art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
12. Apesar do entendimento contrário, da autuada, a penalidade aplicada encontra-se
corretamente fundamentada nos artigos 92 e 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91
c/c art. 284, inc. II, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
( ... )
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528. de 10.12.97) .
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto 'rio; inciso IV, Independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator.à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a úrn multiplicador sobre o vabr mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Incluído pela Lei
9.528. de 10.12.97)

§ 5a A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei 9.628. de 10.12.971.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

13. Esclareça-se, inicialmente, que o fundamento legal da multa é o inciso IV, parágrafo
5o, do art. 32, da Lei 8.212/91, e não, como entende a autuada, o parágrafo 4o. No caso
em tela, a empresa não deixou de entregar a GFIP, mas a entregou com dados não
correspondentes aos fatos geradores de contribuição, previdenciária, de modo que o
disposto no parágrafo 4o serve apenas para limitar o valor máximo da multa.
14. Tal como mencionado no Relatório Fiscal da Multa Aplicada, às fls. 17/18, "a
empresa Hotel Nacional S/A foi enquadrada no patamar de 101 a 500 segurados,
considerando o número de trabalhadores registrados em cada competência,
correspondendo, portanto, a um multiplicador de 10 vezes o valor mínimo, por
competência, para efeito de limite máximo da multa ora aplicada". A planilha "Fatos
Geradores não Declarados em GFIP - Cálculo da Multa", às fls. 36/37, detalha o valor
da multa, por competência.
15. Note-se que não assiste razão à autuada em suas alegações. Primeiramente porque a
multa, neste caso, não é fixa para todo o período fiscalizado, e sim aplicada em cada
competência onde ocorreu o descumprimento da obrigação acessória. Segundo porque,
com base no número de segurados da empresa, é;10 (dez), e não (20), o multiplicador a
ser aplicado sobre o valor mínimo, que foi atualizado pela Portaria" MPS n.° 822, de
11/05/2005, consistindo na quantia de R$ 1.101,75 (um mil cento e um reais e setenta e
cinco centavos). E, por fim, porque o valor mínimo de R$ 636.17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos), apontado pela autuada e estipulado pela Portaria MPS
n.° 4.479/98, não mais prevalece, uma vez que á mencionada portaria sé encontra há
muito tempo revogada.
16. Ressalte-se, ainda, que a Portaria MPS no 822, de 11/05/2005, consiste, sim, em
instrumento idôneo para atualizar os valores a que serefere o.art. 92 da Lei 8.212/91,
pelas seguintes razões.
17. A própria Lei n.° 8.212/91, em seu artigo 92, é clara ao dispor que é no
Regulamento que se tratará dos pormenores da aplicação, do valor e da gradação da
multa nos casos de infração à legislação previdenciária.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente 1 cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez
milhões... de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento, (grifo nosso).
18. O artigo 102, da mesma lei, determina que "os valores expressos em cruzeiros nesta
Lei serão reajustados, a partir de abril de 1991, a exceção do disposto nos arts. 20, 21,
28, § 5o e 29, nas mesmas épocas é com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social, neste
período. (Vide Medida Provisória n° 2.187-13; de 24.8.2001)",- sendo tal reajuste
efetivado, à época da autuação, pela Portaria MPS n.° 822, de 11/05/2005, que, aliás,
encontra-se atualmente em vigor.
19. Não restam dúvidas de que os dispositivos legais e regulamentares acima transcritos
expressamente autorizam a atualização dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social, no qual consiste ò objeto da Portaria ora questionada. E mais, ao
conceder tal autorização, o legislador, ao contrário do entendimento da autuada, está,
sim, delegando ao Poder Executivo, no caso, o Ministério da Previdência Social, a
incumbência de emitir atos administrativos para tal fim, de modo que a Portaria MPS
n.° 822, de 11/05/2005, é plenamente válida, encontrando respaldo nas normas que lhe
são hierarquicamente superiores.
20. Diga-se, também que as normas infralegais estão previstas no ordenamento jurídico,
cujo objetivo consiste em regulamentar as-regras definidas na lei. No caso em tela, tanto
o Regulamento da Previdência Social, aprovado peio Decreto n.° 3.048/99, quanto a
Portaria MPS n.° 822, de 11/05/2005, cumprem as suas funções legalmente pré-
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

definidas, não extrapolando o conteúdo das leis previdenciárias, o que lhes garante os
requisitos da validade e eficácia.
21. Prosseguindo, a muita ora discutida não representa uma espécie de sanção penal, tal
como alega a defendente. Trata-se, tão somente, de multa aplicada pelo descumprimento
de obrigação acessória que, no caso em tela, decorreu do fato de a autuada não ter
informado em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária. Trata-se,
portanto, de uma obrigação acessória transformada em principal em decorrência da
lavratura do presente auto-de-infração..
22. O Código Tributário Nacional assim dispõe sobre as obrigações acessórias:
• Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com 'o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, (grifo nosso)..
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
23. Não há também como confundir a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória com a multa de mora que, nos termos do art...35. da Lei 8.212/91 deve incidir
sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS.
24. No caso sob análise, poder-se-ia argumentar que o julgamento do presente auto-de-
infração estaria condicionado ao julgamento das notificações fiscais de lançamento de
débito, referentes aos fatos geradores ora considerados como não informados em GFIP.
No entanto, conforme acima mencionado, as referidas - notificações fiscais já foram
objeto de análise por este órgão julgador," tendo sido os lançamentos nelas
consubstanciados julgados procedentes, não havendo, portanto, obstáculo para o
julgamento da presente autuação.
25. Pelo exposto, constatada a infração legalmente prevista e tendo sido a multa
aplicada corretamente, não há que se falar em afronta às regras referentes a qualquer
princípio constitucional, muito menos ao da presunção da inocência porque, conforme
mencionado, a multa ora discutida não constitui espécie de sanção penal mas, sim,
administrativa
26. Quanto ao argumento de que a multa seria ilegal em decorrência de seu valor, que,
segundo entende a autuada, estaria acima do limite da razoabilidade, fazem-se
necessárias as seguintes considerações.
27. Inicialmente, mencione-se que tanto as obrigações acessórias, quanto o valor da
multa e sua atualização, estão previamente determinados na legislação previdenciária, o
que impede que a fiscalização emita qualquer juízo de valor sobre os atos praticados
pela empresa fiscalizada. Constatando a subjunção do fato concreto à norma, ao fiscal
autuante, por exercer atividade plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional, não assiste outra alternativa a não ser efetuar a autuação.
28. Por sua vez, este órgão julgador, diante dos fatos narrados pela fiscalização e da
defesa apresentada pela empresa, uma vez entendendo ter ocorrido o descumprimento
da obrigação acessória e o correto cálculo da multa, ambos estabelecidos na legislação
pertinente, também não possui outra alternativa a não ser aplicá-la, independentemente
do valor da multa ser elevado ou não.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

29. Cumpre esclarecer, por fim, que a circunstância agravante, constatada durante ação
fiscal, não foi considerada para efeitos de gradação da multa ora discutida, por força do
disposto no parágrafo 4o do art. 683, da Instrução Normativa INSS/DC n.° 100, de
18/12/03, vigente à época da lavratura.
30. Com relação ao pedido de réplica, mencione-se que a autuada terá a oportunidade de
se manifestar sobre esta decisão, caso assim pretenda, quando da interposição de recurso
para o Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, tal como previsto e
disciplinado nos artigos 305 e 306 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99, com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003.
31. Por todo o exposto, ante a constatação, pela fiscalização, de haver a empresa
descumprido a obrigação acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente
descrito, a presente autuação foi constituída com observância das formalidades legais e
regulamentares próprias.
No que diz respeito às inconstitucionalidades dos atos normativos e do efeito
confiscatório dos juros e das multas, vale lembrar que os mecanismos de controle de legalidade /
constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. Além do mais, existe a súmula
Carf no 2 onde menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de que
sejam excluídas as multas, sob os argumentos de que as mesmas são inconstitucionais e/ou
ilegais.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.008161/2008-78

Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Quanto à solicitação de réplica, igualmente frisado pela decisão recorrida, não é
possível que seja facultada esta possibilidade de recurso à contribuinte, haja vista a falta de
previsão legal, como também o fato de que a recorrente pode se valer das possibilidades legais
de recursos para apresentar as suas alegações relacionadas à decisão em comento.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR PARCIAL provimento para reconhecer a extinção, pela decadência, dos débitos
lançados até a competência de novembro de 1999, inclusive, e, ainda, para determinar a
aplicação ao presente dos reflexos de eventuais desonerações que tenham sido levadas a termo
nos processos em que se discutem as obrigações principais.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 138
DF CARF MF
Original